Tribunal: TJBA
Processo: 8000966-17.2017.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000966-17.2017.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:
MARIA IVETE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE INADEQUADA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência do pedido principal formulado em ação que pleiteava o reconhecimento do direito ao rateio de recursos oriundos de precatório do FUNDEF/FUNDEB, bem como a exibição de documentos pelo Município. A parte embargante alega omissão na análise do pedido de apresentação documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de exibição de documentos formulado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes à controvérsia, especialmente quanto à improcedência do pedido de rateio de valores do precatório do FUNDEF/FUNDEB, fundamentando-se na ADPF nº 528 do STF e no art. 20 da Lei nº 11.494/07.

5. O pedido de exibição de documentos possui caráter acessório e instrumental ao pedido principal, restando prejudicada sua análise diante da negativa do direito à percepção dos valores postulados.

6. A alegação de omissão não se sustenta, uma vez que o colegiado apreciou suficientemente os fundamentos necessários ao julgamento da causa, inexistindo omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. O objetivo da embargante é, na realidade, reabrir discussão sobre o mérito já decidido, o que ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração, sendo vedada tal utilização.

8. A oposição de embargos com intuito de rediscutir o mérito ou de prequestionamento automático pode ensejar aplicação de multa por caráter protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A análise de pedidos acessórios resta prejudicada quando o pedido principal é julgado improcedente de forma fundamentada.

2. A ausência de manifestação sobre ponto irrelevante à conclusão adotada não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

3. É incabível a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida no mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.494/07, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 528, Plenário, rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração nº8000966-17.2017.8.05.0226
, em que figuram, como embargante,
SIMONE MATOS DOS SANTOS
, e, como embargado,
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade
, em
REJEITAR
os aclaratórios, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça